Tribunal: TJMT
Processo: 1025984-77.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025984-77.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES - CPF: 714.763.181-15 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), SONIA AFONSO SIQUEIRA - CPF: 075.913.548-76 (APELADO), REGYS FERNANDO DOS SANTOS CERQUEIRA - CPF: 018.121.991-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL VÁLIDA. AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO BEM EM FAVOR DO CREDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, referente a veículo alienado fiduciariamente, sob o fundamento de perda superveniente do objeto da ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve pagamento válido das parcelas em atraso antes da apreensão do veículo, capaz de descaracterizar a mora e justificar a extinção do processo sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no instrumento contratual é suficiente para comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, dispensando-se a prova do recebimento, conforme Tema 1.132 do STJ.

O pagamento parcial realizado pela devedora após o ajuizamento da ação não reflete a quitação de todas as parcelas vencidas, tampouco a quitação integral do contrato, sendo insuficiente para elidir a mora.

Nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69 e do REsp n. 1.418.593/MS (recurso repetitivo), o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida, compreendendo as parcelas vencidas e vincendas, uma vez que o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.

Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem que a devedora efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, nos termos do art. 3o, §1o, do Decreto-Lei 911/69.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedente a ação, declarando-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo em favor do credor fiduciário.

Tese de julgamento: 1. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato é suficiente para comprovação da mora, independentemente de comprovação de recebimento. 2. O pagamento parcial das parcelas vencidas após o ajuizamento da ação de busca e apreensão não é suficiente para afastar a mora, sendo necessário o pagamento da integralidade da dívida. 3. Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem o pagamento integral da dívida, consolida-se a propriedade do bem em favor do credor
fiduciário.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

contra a sentença
p
roferida na
Ação de Busca e Apreensão
ajuizada em desfavor de
SONIA AFONSO SIQUEIRA
,
que
j
ulgou extinto o processo, sem resolução do mérito,
em razão da pe
rda superveniente do objeto da ação, nos termos do art. 485, VI, do CPC, condenando o autor a restituir o veículo à parte requerida ou
,
caso a obrigação seja impossível, ressarcir o valor correspondente de mercado do veículo constante na tabela FIPE na data da apreensão do automóvel, com correção monetária
pelo
INPC e juros de mora a contar da citação.
Ainda, condenou a
parte autora ao pagamento de honorários advocatícios
fixados
em 15 % sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Em suas razões recursais
o
recorrente aduz, em síntese,
que o
boleto apresentado não pertence à instituição, pois contém CNPJ diverso (Banco Santander S/A, CNPJ 09.040.088/0001-42), enquanto a apelante possui CNPJ 07.707.650/0001-10.

Assevera a ausência de comportamento contraditório fundamentando que não houve acordo formalizado pela instituição.

Defende a n
ão purgação da mora
visto que o
prazo de cinco dias após a apreensão transcorreu sem pagamento da integralidade da dívida, consolidando-se a propriedade do bem em favor da credora.

Menciona que, caso mantida a condenação, que a indenização seja calculada pelo valor de venda em leilão e não pela Tabela FIPE.

Ao final, pugna pelo
provimento do recurso
para julgar procedente a ação consolidando a posse do veículo nas mãos do apelante, com a condenação do apelado ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

Subsidiariamente, caso
seja mantido o
reconhecimento do pagamento e não
sendo possível a devolução da garantia, que a presente ação seja convertida em
p
erdas e
d
anos

e eventual pagamento de indenização seja com base

C
ontrarrazões
apresentada no Id. 335459385

alegando
,
preliminarmente
,
a deserção do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento
e condenação do apelante em litigância de má-fé.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
reliminar de deserção do recurso

A apelada
suscita a deserção do recurso, alegando que o preparo recursal foi recolhido a menor, com base em valor de causa de R$ 20.000,00, quando deveria ter sido calculado sobre R$ 97.406,85.

Sem razão
a
apelada.

Compulsando os autos verifica-se que
o
apelante atribuiu à causa o valor de R$ 19.598,80, correspondente ao "principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas", de modo que o preparo foi recolhido com base no valor atribuído à causa.

Em ação de busca e apreensão, o valor da causa corresponde ao saldo devedor total do contrato, ou seja, a soma das parcelas vencidas e vincendas, representando o proveito econômico buscado pelo credor, nos termos do art. 292, II, do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar.

M
érito

Depreende-se da peça inicial que:

“
1. O autor concedeu a ré um financiamento no valor de R$ 41.127,35 (quarenta e um mil, cento e vinte e sete reais e trinta e cinco centavos), para ser restituído por meio de 48 prestações mensais, no valor de R$1.118,97 (um mil, cento e dezoito reais e noventa e sete centavos), com vencimento final em 25/11/2024, mediante Contrato de Financiamento 20033834929 para Aquisição de Bens, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 25/10/2020.

2. Em garantia das obrigações assumidas a ré (réu) transferiu em Alienação Fiduciária, o bem descrito no supramencionado contrato a saber:

a) "VEÍCULO MARCA HYUNDAI, MODELO HB20S PREMIUM 1.6 FL, CHASSIS 9BHBH41DBJP884611, PLACA IYM9E72, RENAVAM 01151476401, COR PRETA, ANO 18/18, MOVIDO À BICOMBUSTIVEL".

3. Ocorre, porém, que a ré se tornou inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 25/05/2023, incorrendo em mora desde então, nos termos do artigo 2o e § 2o, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014.

(...)

5. Assim, o débito vencido do réu, devidamente atualizado até 28/07/2023 pelos encargos contratados importa em R$ 3.424,05 (três mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e cinco centavos) (doc. no 05), sendo este o valor total para fins de purgação da mora em R$ 19.598,80 (dezenove mil, quinhentos e noventa e oito reais e oitenta
centavos), correspondente ao principal e acessórios das dívidas vencidas e vincendas do réu, devidamente discriminados no doc. 05.”

R
ecebida a inicial, o magistrado
de

primeiro grau
determinou
a emenda da petição inicial para que a parte autora comprovasse a mora do devedor
(Id. 304782355).

A parte autora apresentou petição requerendo a reconsideração da decisão, alegando que a notificação foi encaminhada ao endereço contratual e que, conforme o Tema 1132 do STJ, seria suficiente o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento.

Em seguida, sobreveio a sentença de extinção d
a açã
o
, n
os
termos do relato.

Inconformado, recorre o autor, ora apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se houve pagamento válido das parcelas em atraso antes da apreensão do veículo
a fim de descaracterizar a mora.

É cediço que o Decreto-Lei n. 911/69, em seu artigo 3o, permite a concessão de liminar em ação de busca e apreensão, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor, vejamos:

Art. 3o O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Por sua vez, estabelece o §2o do artigo 2o do mesmo diploma legal que:

Art. 2o -
[...]

§2o
A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento
e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014).
[
g.n
.]

Portanto, a
“comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”
(Súmula 72 do STJ) e é pressuposto processual da ação de busca e apreensão, podendo a sua comprovação se dar por carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada que a assinatura do aviso seja do próprio devedor.

Aliás, a 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça julgou em recursos repetitivos os REsp 1.951.662 e REsp 1.951.888, dando origem ao Tema 1.132,
in
verbis
:

"Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiro."

Oportuno registrar que na ocasião do julgamento dos repetitivos, por maioria, foi dado provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Ministro João Otávio Noronha, no qual constou:

“Essa tese, reforço, é suficiente para alinhar o entendimento não só nos casos em análise – em que (a) a parte recorrente tentou,
em três oportunidades, notificar
extrajudicialmente o devedor, via correios, tendo todas as diligências apresentado resultado negativo
(REsp n. 1.951.662/RS); e (b) a notificação foi enviada por carta registrada com aviso de recebimento ao endereço do devedor fornecido quando do contrato, a qual
não foi concretizada
em decorrência da certidão dos correios de que a carta
deixara
de ser entregue no endereço do
destinatário pelo motivo “ausente”
(REsp n. 1.951.888/RS) –,
como também em outras hipóteses não alcançadas pela proposta do relator, como “insuficiência de endereço do devedor”, “extravio do aviso de recebimento” e indicação de “mudou-se” ou de “ausente”
.
(Pág. 46 do referido acórdão). [
g.n
]

No caso, a notificação extrajudicial da parte devedora foi enviada para o endereço indicado no instrumento contratual pela própria apelada, conforme Id. 335458865
.

Portanto, a notificação extrajudicial se deu da forma como preconizada pela atual legislação de regência, na medida em que foi realizada por carta registrada, com aviso de recebimento e remetida para o endereço constante do contrato, reconhecendo-se a eficácia do ato (TEMA 1.132 do STJ).

Da alegação de pagamento
.

Pelo que se verifica,
a
apelad
a
foi notificad
a
referente à parcela n. 30 com vencimento em 25/05/2023
para pagamento em 48h
.

A ação foi ajuizada em
28/07/2023
, constando
as
parcelas
vencidas

de no
30, 31 e 32,
em 25/05/2023, 25/06/2023 e 25/07/2023 respectivamente
, no valor de R$ 1.118,97 cada,
e um saldo devedor de R$ 21.2
6
0
,43, conforme planilha acostada ao Id. 335458869.

A devedora apresentou comprovante de pagamento do valor de R$ 2.846,76,
efetivado em 10/08/2023
, cujo valor não refl
ete o pagamento
de todas as parcelas vencidas
,
tampouco a q
uitação do contrato apta a elidir a mora.

Assim, não houve a demonstração nos autos de a apelada estar adimplente com todas as parcelas vencidas até o ajuizamento da ação, por conseguinte, da regularidade com o contrato, a fim de desconstituir a mora que lhe fora atribuída.

Por ser o contrato de financiamento uma obrigação de trato sucessivo, a notificação extrajudicial encaminhada passa a ser válida para todas as demais parcelas inadimplentes dos meses subsequentes, não podendo exigir do credor que efetue nova notificação a cada parcela em débito.

Em se tratando de contrato celebrado a título de alienação fiduciária, a mora é
ex

re
, ou seja, incide automaticamente com o vencimento da obrigação, não havendo que se falar em ausência de constituição em mora.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a mora
ex

re
, na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]”. (Decisão Monocrática –
Resp
no 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019).

Portanto, o afastamento da mora só é possível com o pagamento da integralidade da dívida pelo devedor, nos termos do art. 3o, §2o, do Decreto-Lei 911/69, compreendendo como integralidade do débito as parcelas vencidas e vincendas, nos termos do julgamento do REsp n. 1.418.593/MS representativo da controvérsia.

A
ratio
legis
da norma é clara: o ajuizamento da ação de busca e apreensão opera o vencimento antecipado de todas as parcelas do contrato.

Antes do ajuizamento, o devedor pode quitar apenas as parcelas vencidas e restabelecer o contrato. Contudo, após a propositura da demanda, a lei exige o pagamento integral como condição para a purgação da mora.

O
princípio da boa-fé objetiva impõe deveres que devem ser respeitados por ambas as partes contratantes, de modo que, existindo inadimplência por parte da
devedora/
apelada, o direito ao recebimento do valor pelo credor, antes ou depois do ajuizamento da ação, não evidencia comportamento contraditório, em especial quando já notificado pela falta de honradez ao contrato.

Da consolidação da propriedade.

O veículo foi apreendido em 26/07/2024.

Nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69:

"§ 1o Cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário."

Tendo transcorrido o prazo de cinco dias sem que a apelada efetuasse o pagamento da integralidade da dívida, operou-se a consolidação da propriedade em favor da apelante.

Logo, considerando que o apelante informou que o veículo foi vendido em leilão extrajudicial, conforme nota de venda juntada aos autos, a venda foi realizada após a consolidação da propriedade, em exercício regular de direito, nos termos do art. 2o do Decreto-Lei 911/69.

Não há, portanto, ilegalidade na alienação do bem.

Nesse contexto, diante da inexistência de purgação da mora e consolidação da propriedade e venda do veículo, a ação de busca e apreensão deve ser julgada procedente, e não extinta sem resolução do mérito.

Ante o exposto,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a sentença e julgar procedente a ação,
declarando-se consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na inicial em favor da apelante
SANTANDER SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, nos termos do art. 3o, § 1o, do Decreto-Lei 911/69.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026